Tribunal: STF
Processo: HC 61117
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-09-08
Data de publicação: 1983-09-08

Ementa:
EXPULSAO DE ESTRANGEIRO.
I. O ART-67 DA LEI 6.815/80 FACULTA A EFETIVAÇÃO DO ATO EXPULSORIO,
AINDA QUE O ESTRANGEIRO ESTEJA CUMPRINDO PENA NO BRASIL.
II.OBSERVADAS AS FORMALIDADES DO ART-103 DO REGULAMENTO DO ESTATUTO
DO ESTRANGEIRO, TER-SE-A ASSEGURADO AO EXPULSANDO O DIREITO DE
DEFESA.
III.A QUEBRA DO PRAZO FIXADO NO ART-68 DA LEI 6.815/80 NÃO EXTINGUE
O DIREITO QUE TEM O ESTADO DE PROMOVER A EXPULSAO.